Tribunal: TJBA
Processo: 8098173-36.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8098173-36.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RAFAEL ANJOS DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA AQUELE PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Rafael Anjos do Nascimento, tendo em vista sua irresignação com a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na peça acusatória e o condenou à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

2.
Demonstradas de forma inequívoca a autoria e materialidade delitivas do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), inviável cogitar-se a absolvição do Réu, bem como a desclassificação para a conduta tipificada no art. 28, do mesmo diploma legal, de maneira que não merece reproche o
decisum
combatido, nesse particular.

3.
Dosimetria da Pena

– Da análise da dosimetria da pena, com o intuito de aferir a prática de eventual irregularidade no momento de sua fixação pelo Magistrado
a quo
, em nada deve ser reformada a sentença condenatória proferida, porquanto obedecidos os critérios fixados pelo Código Penal e pela jurisprudência pátria.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8098173-36.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante
Rafael Anjos do Nascimento
e como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, na forma do voto da Relatora.

Salvador,